Tribunal: TJDFT
Processo: 0713294-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA. RELAÇÃO JURÍDICA CIVIL-EMPRESARIAL. TEORIA MAIOR. ART. 50 CC. FORMAÇÃO GRUPO ECONOMICO. CONFIGURADA.
1. A desconsideração da personalidade jurídica é ato excepcional e somente pode ser concretizada com a efetiva demonstração dos requisitos legais (art. 50 do CC). A não localização de bens passíveis de constrição não caracteriza, por si só, como fundamento para autorizar para o deferimento da desconsideração pleiteada.
2. Segundo entendimento jurisprudencial, presume-se a sucessão empresarial quando a sucessora, tendo o mesmo objeto social e endereço, prossegue explorando idêntica atividade econômica da empresa sucedida. (Acórdão 1425309, 07288753520218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no DJE: 10/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Negou-se provimento ao recurso.